Tribunal: TJDFT
Processo: 0747465-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Esdras Neves CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0747465-94.2020.8.07.0000 PACIENTE: HENRIQUE RENATO SANTOS NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor do paciente HENRIQUE RENATO SANTOS NASCIMENTO, qualificados na peça inicial, tendo sido apontada como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Planaltina, que, nos autos da ação penal (Processo n° 0002005-13.2020.8.07.0005), manteve o decreto de prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I, II e III, todos do Código de Processo Penal (ID 21021398). Em sua inicial (ID 21021397), a Defensoria Pública alega que a prisão preventiva do paciente não mais se sustenta, porquanto alterado o contexto fático em que foi decretada a segregação cautelar. Diz que o fundamento decisório no sentido de que os ciúmes exacerbados do autuado indicam que em liberdade poderá atentar contra a vida da vítima colide com o princípio da presunção da não culpabilidade. Alega que a gravidade do delito, com base em circunstâncias que integram o próprio tipo penal, não serve de sustentação para a prisão cautelar. Salienta que a prisão cautelar deve ser a última opção, cabível se insuficientes as medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Registra que o paciente está encarcerado há mais de 3 meses e que, por conta da pandemia do COVID-19, não há como prever por quanto tempo as audiências permanecerão suspensas. Ao final, pede a concessão da ordem liminar, com a determinação da liberdade provisória do paciente. Brevemente relatados, decido. Cumpre registrar, inicialmente, a ausência de previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação jurisprudencial, de aplicação excepcional, adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Da análise das peças que instruem o writ, percebo que inexiste ilegalidade ou teratologia no ato coator. Deveras, o fumus comissi delicti está presente, porquanto evidenciadas a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de autoria. O caderno probatório revela que o paciente foi preso em flagrante após ter agredido sua companheira de maneira extremamente grave; tanto o é que a vítima deu entrada no hospital com suspeita de traumatismo crânio-encefálico, relatando ser sido sufocada (ID 21021398 - pág. 9). O laudo de exame de corpo de delito demonstra que a ofendida sofreu lesões contusas (ID 21021398 – pág. 26). Noutro aspecto, também é evidente o periculum libertatis, porquanto o paciente já ostenta inúmeros outros crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, inclusive com condenação transitada em julgado, o que o torna reincidente específico (ID 21021398 – págs. 36 a 43; 46 e 47; 155 a 158). De tal maneira, restam caracterizados os requisitos autorizadores da segregação cautelar, devidamente analisados pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 21021398 – págs. 53 a 55) quando da prisão flagrancial, em 25.7.2020, sem que, de lá para cá, tenha havido alteração no contexto fático capaz de fragilizar os fundamentos do decreto prisional. Frise-se, noutro aspecto, que a suspensão circunstancial das audiências em decorrência da pandemia do COVID-19 não tem o condão de autorizar a liberdade provisória do paciente. A rigor, no caso vertente, ainda não houve designação de audiência, mas, a despeito disso, a análise do trâmite processual não revela demora excessiva ou alargamentos indevidos dos prazos processuais. Ademais, houve revisão da prisão em data recente (28.10.2020), em cumprimento à determinação prevista no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, com alterações decorrentes da Lei n° 13.964/2019. Somado a isso, afere-se que a pena máxima prevista para os crimes imputados ao paciente é superior a quatro anos, o que autoriza, à luz do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o decreto preventivo. Ainda, as circunstâncias em que praticados os delitos não dão margem para a aplicação das medidas cautelares arroladas no artigo 319, de igual diploma legal, visto que inaptas para resguardar a ordem pública. Logo, num juízo preliminar, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, deve ser mantido o ato impugnado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator. Brasília, 30 de outubro de 2020 ESDRAS NEVES Desembargador Plantonista